Tribunal: TJSP
Processo: 2018162-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DOS SÓCIOS – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR DECISÃO SURPRESA – ACOLHIMENTO – TESE COMPLETAMENTE NOVA E NÃO DEBATIDA EM NENHUM MOMENTO – NECESSIDADE DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO – NULIDADE RECONHECIDA – MÉRITO APRECIADO EM SEQUÊNCIA – NATUREZA DA RELAÇÃO ORIGINADORA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – NATUREZA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DOS SÓCIOS – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR DECISÃO SURPRESA – ACOLHIMENTO – TESE COMPLETAMENTE NOVA E NÃO DEBATIDA EM NENHUM MOMENTO – NECESSIDADE DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO – NULIDADE RECONHECIDA – MÉRITO APRECIADO EM SEQUÊNCIA – NATUREZA DA RELAÇÃO ORIGINADORA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – NATUREZA CONSUMERISTA – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO NO EXERCÍCIO DE TRANSPORTE DE CARGAS – VÍTIMA FATAL – PRECEDENTES – ADOÇÃO DA TEORIA MENOR – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA AVALIZADA – NULIDADE QUE NÃO ALTEROU A CONCLUSÃO ADOTADA NA ORIGEM – MANUTENÇÃO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
1 – A invocação de fundamento jurídico (circunstância de fato qualificada pelo direito) inédito, jamais sequer aventado nem na fase cognitiva, nem na fase executiva, tampouco neste incidente de desconsideração da personalidade jurídica, preenche os requisitos para considerar, excepcionalmente, a r. Decisão agravada violadora do disposto no art. 10 do Código de Processo Civil (vedação à decisão surpresa). Precedente. Nulidade reconhecida e mérito da questão apreciado em sequência.
2 – A relação originadora do título executivo judicial ostenta natureza consumerista, pois o genitor do agravado foi vitimado fatalmente por caminhão da empresa executada em serviço de transporte de cargas, reunindo condições fáticas para ser enquadrada no conceito de consumidor bystander ou por equiparação (CDC, art. 17). Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara.
3 – A incidência das normas consumeristas acarreta, por consequência, a adoção da Teoria Menor esculpida no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, justificando, no caso, a desconsideração da personalidade jurídica pela nítida função meramente obstativa exercida pela personalidade jurídica no tocante à satisfação do crédito. Empresa que sequer foi encontrada no endereço formalmente informado, além de anos de tramitação da execução, infrutíferos. Manutenção da decretação.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO